Tribunal: TJMT
Processo: 0001215-56.2009.8.11.0020
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001215-56.2009.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

[SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 00.989.587/0001-03 (APELADO), ALDO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 201.765.541-49 (APELANTE), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), ARCIONE ATAIDES DE CARVALHO - CPF: 362.137.721-20 (APELANTE), EVERALDO MIGUEL NOGUEIRA - CPF: 304.173.171-15 (APELANTE), JOAO RIBEIRO MOURA - CPF: 079.396.471-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 798.261.051-04 (APELANTE), LEILA NOGUEIRA TAVARES - CPF: 966.925.611-91 (APELANTE), NEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 079.474.451-68 (ADVOGADO), OTAVIO MESQUITA DE MORAES - CPF: 040.971.491-72 (APELANTE), SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA - CPF: 362.136.671-72 (APELANTE), VALDIVINO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 263.415.491-72 (APELANTE), ALDO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 201.765.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCIONE ATAIDES DE CARVALHO - CPF: 362.137.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO MIGUEL NOGUEIRA - CPF: 304.173.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA NOGUEIRA TAVARES - CPF: 966.925.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA - CPF: 362.136.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 263.415.491-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DOMINGUES - CPF: 353.853.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO ERÁRIO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL DIFUSOS –

AGENTES PÚBLICOS – VEREADORES – CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA – RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO ACIMA DO VALOR DEVIDO – EXERCÍCIO DE 2000 – AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL – CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE DANOS QUE OCASIONARAM

PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO – PREJUÍZO AO ERÁRIO – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei da Ação Civil Pública prevê a possibilidade de utilização desta ação para responsabilização por danos morais e patrimoniais causados ao patrimônio público e a qualquer outro direito difuso e coletivo.

2. A proteção ao erário é um dever, não apenas do Poder Público, mas de toda a coletividade. Assim, legítimo o Ministério Público para ajuizar ação civil pública reparatória quando comprovado prejuízo ao erário, o que ocorreu,
in casu.

3. Não se trata de ação por improbidade administrativa, mas sim de ação de ressarcimento ao erário, sendo que a condenação diz respeito tão somente a devolução do excedente percebido além do previsto na legislação municipal vigente.

4. Comprovada a ilegalidade do recebimento das verbas, a devolução ao erário é medida que se impõe.

5. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
JOÃO RIBEIRO MOURA E OUTROS

contra sentença prolatada pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, Dr. Pierro de Farias Mendes, que nos autos da Ação Civil Pública de Resarcimento de Danos Materiais Causados ao Erário c/c Reparação de Dano Moral Difuso n. 1215-56.2009.8.11.0020 – Cód. 26799, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando-os respectivamente ao ressarcimento do valor de 124,17 UPF/MT, 64,93 UPF/MT e 154,17 UPF/MT, devidamente corrigidos desde a citação e pagamento das custas e despesas processuais, deixando de aplicar os honorários advocatícios por serem incabíveis ao Ministério Público.

Os apelantes alegam em suas razões que não restou configurada a prática de improbidade administrativa prevista no artigo 10 da Lei 8.429/92 – atos que causaram prejuízo ao erário, por ausência de liame subjetivo, seja doloso ou culposo, tendo em vista que acreditavam estarem amparados por lei que conferiu aumento salarial.

Afirmam que cabe a Administração Pública corrigir seus erros e
“os efeitos financeiros devem ser corrigidos ex nunc, ou seja, para o futuro, com a supressão da parcela ou valor excedente ao efetivamente devido”
, não cabendo restituição e/ou reposição de valores recebidos de boa fé. Defendem que os valores percebidos possuem caráter alimentar, não admitindo sua restituição.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença em razão da ausência de improbidade administrativa [id. 3601359 – pág. 01 à 07 e id. 3601360 – pág. 01].

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos pelos apelantes, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 3601363- pág. 01 à 08].

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação [id. 4482390 – pág. 01 à 03].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
João Ribeiro Moura
,
Joaquim Pereira da Silva
, e
Otávio Mesquita de Moraes
, em face da sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos manejados nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos Materiais causados ao Erário c/c reparação por dano moral difuso 0001215-56.2009 – código 26 799, condenando-os respectivamente ao ressarcimento do valor de 124,17 UPF/MT, 64,93 UPF/MT e 154,17 UPF/MT, devidamente corrigidos desde a citação e pagamento das custas e despesas processuais.

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso
interpôs ação civil pública de ressarcimento de danos materiais causados ao erário c/c reparação por dano moral difuso em face dos Recorrentes e outros (todos integrantes do Poder Legislativo do Município de Ponte Branca-MT), após perícia contábil realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sinalizar entre outras irregularidades, que os vereadores de Ponte Branca-MT, no exercício financeiro do ano 2000, perceberam subsídio acima do valor devido com fulcro na Lei Municipal 004/99, lei essa de vigência temporária que findou seus efeitos em dezembro de 1999.

Segundo consta, tais valores superavam o fixado na Resolução 003/96 da Câmara de Vereadores do Município de Ponte Branca/MT, diploma legal ainda em vigor, que deveria ser utilizado como supedâneo para fixação do valor de seus subsídios no ano de 2000.

Irresignados, os apelantes alegam não restar configurada a prática de improbidade administrativa prevista no artigo 10 da Lei 8.429/92 – atos que causaram prejuízo ao erário, por ausência de liame subjetivo seja doloso ou culposo, tendo em vista que acreditavam estarem amparados por lei que conferiu aumento salarial.

Afirmam que cabe a Administração Pública corrigir seus erros e
“os efeitos financeiros devem ser corrigidos ex nunc, ou seja, para o futuro, com a supressão da parcela ou valor excedente ao efetivamente devido”
, não cabendo restituição e/ou reposição de valores recebidos de boa fé.

Defendem que os valores percebidos possuem caráter alimentar, não admitindo-se a sua restituição. A par desses argumentos, os apelantes pugnam pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, em face da ausência de improbidade administrativa.

Pois bem. Considerando a narrativa fática e todo o conjunto probatório anexado os autos, adianto, desde já, que o recurso interposto pelos recorrentes não merecem provimento.

A insurgência recursal dos apelantes é de que não restou configurada a prática de improbidade administrativa, atos que causaram prejuízo ao erário, em razão da ausência de dolo, tendo em vista que acreditavam estarem amparados por lei que conferiu aumento salarial.

Em que pese os argumentos defensivos, observa-se tanto da peça inicial quanto da decisão combatida tratar-se de
ação de ressarcimento ao erário
sendo os Recorrentes condenados tão somente a devolução de valores excedentes percebidos a título de subsídio. Assim, inócua tal alegação.

É notório que a Lei da Ação Civil Pública assim dispõe:

Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

(...)

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

(...)

VIII – ao patrimônio público e social.

Art. 3o A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Assim, o fundamento do ajuizamento da ação é, em primeira medida, além da Constituição Federal, a própria lei da Ação Civil Pública, que deve ser utilizada para repação de danos materiais, quando há prejuízo ao erário. Como se vê, na norma, há a possibilidade de condenação em dinheiro, o que é o caso.

No caso específico, de acordo com o Balanço Geral da Câmara Municipal de Ponte Branca, referente ao exercício de 2000, a auditoria do Tribunal de Contas [id. 3600865] apurou diversas irregularidades, dentre elas, a remuneração percebida a maior pelos vereadores [id. 3600865 – pág. 01].

Pelo que se observa dos autos, os demandados exerceram a função de membros do Poder Legislativo do Município de Ponte Branca/MT, mandato de 1997/2000, sendo que no ano de 2000, aplicaram como parâmetro para a fixação dos seus subsídios, o Projeto de Lei no 004/99 (fl. 32), o qual prescrevia que o subsídio mensal dos vereadores seria de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e do Presidente da Câmara seria de R$ 1.083,00 (hum mil e oitenta e três reais), contudo, contata-se que os vereadores

não poderiam receber esses valores, pois a aludida lei já havia esgotado seu prazo de validade temporal, que se expirou no mês de dezembro de 1999.

Desse modo, verifica-se que os recorrentes respaldaram o aumento dos seus subsídios, no ano de 2000, por uma norma municipal que não possuía mais efeitos no mundo jurídico, em face de ter expirado a sua validade. Logo, como receberem proventos indevidamente, devem ressarcir os prejuízos causados no erário público municipal.

Assim, como bem exposto pelo apelado
“
uma vez esgotado o prazo de validade da Lei Municipal no 004/99 (fl. 32), os Vereadores deveriam ter elaborado outro texto legal de vigência temporária ou indeterminada para a fixação de seus subsidios do ano de 2000, ou terem utilizado a anterior Resolução da Câmara de Vereadores de Ponte Branca/MT no 003/96 (fl. 31), que fixa a remuneração em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), referentes ao quadriénio 1997 a 2000, para os Vereadores e em 2/3 (dois terços da remuneração para o Presidente da Câmara”
, o que não foi feito.

Ademais, os requeridos não lograram êxito em comprovar a legalidade das despesas autorizadas por eles, além disso, não é coerente afastar a sanção de ressarcimento dos valores devidamente corrigidos aos apelantes/requeridos, uma vez que não estamos diante de fatos singelos, mas sim, de certa gravidade, pois os ex-vereadores de Ponte Branca/MT receberam, indevidamente, valores superiores ao autorizado, como forma de aumentar suas remunerações, causando dano ao erário e enriquecimento ilícito.

Em que pesem os recorrentes alegarem a própria ignorância acerca da ilegalidade dos valores, certo é que, não podem alegar a próprio torpeza para se valerem de valores que não poderiam ter sido recebidos de acordo com as normas aplicáveis. Vale lembrar, que, em se tratando de direito público, a questão deve ser analisada de acordo com a estrita legalidade.

Ora, os vereadores receberam valores acima do patamar legalmente devido, sem o mínimo de respaldo legal, sebdi que na função de vereadores possuíam o dever jurídico de zelar pela
res publica
, e, no caso, ao contrário disso,

acabaram agindo ao arrepio da lei.

Assim, como bem posto pelo sentenciante “ (...)
em análise das provas dos autos, em especial o acórdão de fls. 179/184, restou devidamente comprovadas as irregularidades e as despesas ilegais, razão pela qual o Tribunal de Contas do Estado determinou que os requeridos restituissem aos cofres municipais as despesas ilegais por eles autorizadas nos seguintes valores: Aldo Domingos da Silva: 174,56 UPF/MT; Arcione Ataides Carvalho, Everaldo Miguel Nogueira, Leila Nogueira Araujo, e Valdivino Rodrigues de Almeidaz 134,17 UPF/MT cada; Joao Batista Domingues: 119,20 UPF/MT; Joao Ribeiro Moura e Sebastian Severino da Silva: 124,17 UPF/MT cada; Joaquim Pereira da Silva: 64,97 UPF/MT; Otévio Mesquita de Moraes: 154,17 UPF/MT.”

Portanto, verifica-se a comprovação da ilicitude do recebimento dos valores, o que viola a lei e os princípios administrativos da lealdade, legalidade, moralidade e probidade,
sendo cabível
o ressarcimento ao erário público municipal
, como declinado na sentença recorrida.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre o tema,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – VEREADORES – RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO A MAIOR INDEVIDO – RECONHECIMENTO DO DEVER DE RESSARCIR – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Demonstrado o dano ao erário decorrente do pagamento de subsídio a maior aos vereadores municipais, o ressarcimento ao erário é medida que se impõe, pois o não ressarcimento afronta os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade administrativas
.”
(N.U 0000941-17.2007.8.11.0003, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 25/11/2014).

E do Tribunal Mineiro:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PELOS VEREADORES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. SUBSÍDIO SUPERIOR AO PERCENTUAL DETERMINADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSARCIMENTO.

[...] O artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992), que prevê o prazo prescricional de cinco anos para a aplicação das sanções nela previstas – disciplina apenas a primeira parte do parágrafo 5o do artigo 37 da Constituição Federal, já que, em sua parte final, a norma constitucional teve o cuidado de deixar “ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”, o que é o mesmo que declarar a sua imprescritibilidade. Desta forma, segundo já decidiram os Tribunais Superiores, prescreve em cinco anos a punição do ato ilícito, mas a pretensão de ressarcimento pelo prejuízo causado ao erário é imprescritível. O prazo de cinco anos é apenas para a aplicação de pena (suspensão de direitos políticos, perda da função pública, proibição de contratar com o Poder Público), não para o ressarcimento de danos aos cofres públicos.

Se os vereadores receberam subsídio a maior, devidamente comprovado, e ainda que de boa-fé, é patente o enriquecimento ilícito, pois o não ressarcimento afronta os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade administrativas.
O recebimento de subsídios a maior por Vereadores decorre de lei aprovada por eles próprios, procedimento que, ao contrário do caso de servidores públicos, não pode justificar a irregularidade sob a alegação de boa-fé, tese que, em relação aos últimos, vem sendo acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça”
(TJ/MG – AC 10362100038243001. Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento 06.08.2013, Câmara Cíveis/7a Câmara Cível, Data de Públicação: 09.08.2013).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022